Tribunal: TJSP
Processo: 1021240-82.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços. Monitoramento. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO da parte requerida não provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega contradição e omissão no v. Acórdão quanto à análise das alegações de inocorrência de falha na prestação de serviços de monitoramento, bem como de existência de cláusula

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Prestação de serviços. Monitoramento. Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO da parte requerida não provido. EMBARGOS opostos pela parte requerida, que alega contradição e omissão no v. Acórdão quanto à análise das alegações de inocorrência de falha na prestação de serviços de monitoramento, bem como de existência de cláusula de exclusão de responsabilidade pela reparação de danos, além de ausência de comprovação dos danos materiais e de não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.